Tribunal: TJDFT
Processo: 0707383-71.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTESTAÇÃO DESENTRANHADA. RÉU REVEL PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL. PARTILHA PROPORCIONAL. BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O IMÓVEL. NÃO COMPROVADOS. PARTILHA NÃO REALIZADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de partilha de bens, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 1.1. Nesta sede, o apelante pede, em preliminar, a cassação da sentença por cerceamento de defesa, em razão da contestação peticionada pela Defensoria ter sido desconsiderada e desentranhada dos autos. Alternativamente, requer que seja excluído da partilha o terreno adquirido com recursos provenientes de herança e que sejam incluídos na partilha os bens móveis que guarneciam o lar.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. O prazo para apresentar a contestação se encerrou no dia 04/04/2019, data em que estava vigente a procuração outorgada ao patrono particular, e apenas no dia 09/04/2019 a Defensoria Pública se manifestou nos autos, ocasião em que o prazo para contestar já estava precluso. 2.2. Não houve cerceamento de defesa, porquanto o magistrado agiu conforme preceitua a lei processual.
3. Do mérito. 3.1. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 3.2. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar que pagou o bem com recursos oriundos exclusivamente da herança recebida. 3.3. Quanto aos bens que guarneciam o lar, o requerido foi intimado a esclarecer quais seriam os mesmos, e a comprovar sua existência, contudo o prazo transcorreu sem a manifestação do apelante. 3.4. Tendo em vista a ausência de provas que demonstram a aquisição dos bens móveis que guarnecem a residência do ex-casal, bem como ausência de estimativa de valores de cada um, a exclusão dos referidos bens da partilha realizada deve ser mantida. 3.5. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “ (...) 5. Descabida a inclusão na partilha de bens móveis que guarneciam a residência do casal, cuja existência não foi comprovada nos autos.” (07048015520198070009, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 04/08/2021).
4. Recurso improvido.